Tribunal: TCU
Processo: 027.840/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2352/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação Alexander Brandt, Wilfred Brandt e André Euzébio de Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio 2918/03, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a referida Fundação; Considerando que os pareceres informam que as contas enviadas à Finep foram extraviadas, bem assim que remanesce apenas a pendência relacionada à não comprovação da devolução do saldo existente na conta específica da avença; Considerando que os responsáveis alegaram ter buscado, sem êxito, orientações da Finep acerca das providências para devolução do saldo bancário disponível: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigos 1o, inciso I, e 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, em relação ao processo abaixo identificado, em fixar o prazo de 15 dias para que a Finep dê conhecimento a esta Corte de Contas acerca do cumprimento da determinação objeto do subitem 1.7 deste Acórdão, de acordo com o parecer emitido pela SecexTCE, avalizado pelo representante do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 027.840/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Euzébio de Souza (XXX.049.286-XX); Fundação Alexander Brandt (16.841.629/0001-02); Wilfred Brandt (XXX.603.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Santos Lara Ghedini (123214/OAB-MG), Vinicius Moreira Mitre (47865/OAB-MG) e outros, representando Fundação Alexander Brandt; Mariana Santos Lara Ghedini (123214/OAB-MG), Vinicius Moreira Mitre (47865/OAB-MG) e outros, representando Wilfred Brandt; Guilherme Caldeira Brant (77766/OAB-MG), Raiane Fonseca Olympio (176396/OAB-MG) e outros, representando André Euzébio de Souza. 1.7. determinar à Finep que adote as medidas necessárias com vistas à devolução imediata, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do valor residual existente na conta corrente 8.655-X, bem como na conta poupança 010.008.655-1 (agência 3294-8 do Banco do Brasil, em Belvedere/MG), ambas em nome da Fundação Alexander Brandt (CNPJ 16.841.629/0001-02).